Tribunal: STF
Processo: RE 1331550
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “RECURSOS INOMINADOS. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO À REFERÊNCIA SALARIAL 11 E GRADUAÇÃO AO CARGO DE 2º TENENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, § 2º DA LEI Nº 1.943/54. DISPOSITIVO VIGENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO OU LEGISLAÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 40, § 1º E 142, § 3º, X, AMBOS DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    O recorrente discorre sobre a impossibilidade de legislação estadual conceder progressão na carreira a militar quando da passagem para a reserva, tendo em vista o teor da Lei federal nº 6.880/1980. Sustenta usurpação da competência legislativa da União, restando contrariado o art. 22, XXII, da Constituição Federal. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    A presente controvérsia coincide com o Tema nº 687/RG (ARE 717.898/SC, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes), já apreciado pelo Supremo, no qual se assentou inexistir repercussão geral quanto à “promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. 2. LEIS ESTADUAIS DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DEVEM SER SIMILARES ÀS DISPOSIÇÕES FEDERAIS SOBRE O TEMA. 3. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 4. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 717.898-RG, TEMA 687). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Este Tribunal, no julgamento do ARE 717.898/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema 687, relativo à ‘promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada’ 



    II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 962.326-AgR/AL, Ministro Ricardo Lewandowski)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 687. RECURSO EXTRAORDINÁRO NÃO CONHECIDO.“



    (RE 1.302.579/PR, Ministra Cármen Lúcia) 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 844.706-AgR/PE, Ministra Carmem Lúcia; ARE 748.830-AgR/MS, Ministro Luiz Fux; RE 1.305.515/PR, Ministro Edson Fachin.



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná.



    Honorários advocatícios recursais



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator